Tribunal: TJMT
Processo: 1060523-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060523-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSETTI MANOSSO - CPF: 002.879.221-11 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MULTA POR AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de objeto na pista, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade.

2. O cumprimento de rotinas de inspeção não afasta o dever de indenizar quando demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e o dano.

3. A presença de objeto na pista não configura culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal.

4. É cabível multa quando o agravo interno carece de impugnação específica e se limita à repetição de argumentos já rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a agravante ao pagamento de R$ 3.186,00 a título de danos materiais em favor de ALESSANDRO JOSETTI MANOSSO, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se de acidente de trânsito ocorrido em 01 de agosto de 2025, por volta das 10h30min, na BR-163, KM 542, município de Nova Mutum/MT, quando o veículo do agravado passou sobre objeto desprendido na pista de rolamento, causando avarias no cárter de óleo do motor.

A agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, alegando ausência de fundamentação adequada e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, a ausência de nexo causal e a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, arguindo preliminarmente a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e defendendo a responsabilidade objetiva da concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026